Tribunal: TJSP
Processo: 2284133-93.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Réu promovido ao regime semiaberto em 15/10/2019 e que, desde então, é mantido no regime fechado enquanto aguarda a abertura de vaga para que possa ser transferido ao estabelecimento prisional adequado – Cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o devido – Constrangimento ilegal pelo excesso na execução por prazo injustificado – Exegese do artigo 185

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Réu promovido ao regime semiaberto em 15/10/2019 e que, desde então, é mantido no regime fechado enquanto aguarda a abertura de vaga para que possa ser transferido ao estabelecimento prisional adequado – Cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o devido – Constrangimento ilegal pelo excesso na execução por prazo injustificado – Exegese do artigo 185 da Lei de Execução Penal – Precedentes dos Tribunais Superiores – Paciente que deverá ser colocado em regime aberto, na modalidade albergue domiciliar, onde aguardará a vaga do regime adequado (semiaberto) – ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2284133-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são impetrantes JAQUELINE
MUNHOZ DA SILVA e JOSÉ LUIZ RIBEIRO VIGNOLI e Paciente CARLOS ALAN
DA SILVA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284133-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 12498 (digital) JV
Habeas Corpus no 2284133-93.2019.8.26.0000
Impetrantes: JAQUELINE MUNHOZ DA SILVA e JOSÉ LUIZ RIBEIRO
VIGNOLI
Paciente: CARLOS ALAN DA SILVA LIMA
Juíza de Direito do DEECRIM UR4 (Campinas) (FAB)
HABEAS CORPUS Execução Penal Réu promovido ao regime
semiaberto em 15/10/2019 e que, desde então, é mantido no
regime fechado enquanto aguarda a abertura de vaga para que
possa ser transferido ao estabelecimento prisional adequado
Cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o devido
Constrangimento ilegal pelo excesso na execução por prazo
injustificado Exegese do artigo 185 da Lei de Execução Penal
Precedentes dos Tribunais Superiores Paciente que deverá ser
colocado em regime aberto, na modalidade albergue domiciliar,
onde aguardará a vaga do regime adequado (semiaberto)

ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO.
Os advogados constituídos Jaqueline Munhoz da Silva e José
Luiz Ribeiro Vignoli impetram o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de CARLOS ALAN DA SILVA LIMA, alegando que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ato da Meritíssima Juíza de Direito do DEECRIM UR4
(Campinas).
Alegam os impetrantes que, em decisão proferida no dia
15/10/2019, o paciente foi progredido ao regime semiaberto. Todavia, passados
mais de 60 (sessenta) dias da concessão do benefício, ele permanece custodiado
em regime fechado.
Pedem,
liminarmente,
seja
determinada
a
imediata
transferência do paciente para unidade prisional de regime intermediário ou, pelo
menos, que ele possa aguardar a referida transferência em regime aberto, na
modalidade prisão albergue domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284133-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Pela decisão proferida a fls. 22/25, foi deferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade da presente impetração (fls. 31/32).
É o relatório.
A ordem há de ser concedida.
Consta dos autos que o paciente CARLOS ALAN DA SILVA
LIMA cumpre pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 25
(vinte e cinco) dias, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de
receptação e roubo duplamente majorado (fls. 178/183 dos autos da execução).
Em decisão proferida no dia 15/10/2019, o reeducando, ora
paciente, foi progredido ao regime semiaberto (fl. 194 dos autos da execução).
Todavia, de acordo com informações prestadas pelo Diretor da Penitenciária de
Franco da Rocha nos ofícios encaminhados em 06/11/2019 e 13/12/2019 ao
Juízo da execução, até a presente data o paciente permanece recolhido em
regime fechado, em razão da inexistência de vaga imediata no regime
intermediário (fls. 210 e 232 dos autos da execução).
Embora a matéria debatida no presente writ seja pertinente à
execução penal, não se pode negar que o constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente é manifesto, porquanto cumpre pena em regime mais gravoso do que o
devido.
Por outro lado, certo é também que a remoção do paciente ao
regime intermediário demanda uma série de medidas administrativas, tais como
requisição de vaga no estabelecimento apropriado, disponibilidade de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284133-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
para a transferência do condenado, dentre outras. Porém, tais medidas devem
ser executadas dentro de aceitável espaço de tempo, equivalente a período
razoável para as diligências judiciárias e administrativas, não se podendo admitir
que, devendo estar no regime semiaberto, o sentenciado seja mantido por tempo
indeterminado no fechado, por falta de vagas.
De outra parte, plausível se mostra ponderar a questão da
razoabilidade do prazo, para que o sentenciado possa aguardar a vaga sem que
isso se configure excessivo constrangimento ilegal ao detento, preservando-se
dessa forma o interesse coletivo da sociedade e proporcionando ao Estado
tempo hábil para adoção das providências administrativas.
Ademais, o artigo 185 da Lei de Execução Penal dispõe que
“haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além
dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares”.
Ora, se a transferência ao regime intermediário ainda não
ocorreu por culpa do Estado, não pode o paciente, em razão de uma situação
que não deu causa, suportar excesso de prazo para adquirir um benefício que já
lhe foi concedido.
A respeito desse tema o Egrégio Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante 56, de seguinte teor: “A falta de estabelecimento
penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional
mais gravoso”, devendo se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no
RE 641.320/RS”.
Portanto, neste caso, como o paciente está preso há mais de
60 (sessenta) dias, deverá ser imediatamente colocado em regime aberto, onde
aguardará a vaga no estabelecimento prisional adequado (semiaberto).
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas
Corpus n.o 109.244/SP, julgado em 22/11/2011, de relatoria do Ministro Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284133-93.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Lewandowski, consolidou o entendimento de que “(...) as alegações postas neste
'writ' estão em perfeita consonância com o entendimento mais recente firmado
por esta Suprema Corte, posição, aliás, que há muito tempo venho defendendo,
no sentido de que, não havendo vaga no semiaberto, não se pode manter alguém
preso em um regime mais rigoroso, sob pena de constituir-se em excesso de
execução, nos termos do art. 185 da Lei de Execução Penal”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, comunga
do mesmo entendimento:
“HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
PARA O REGIME SEMIABERTO. FALTA DE VAGAS EM
ESTABELECIMENTO
ADEQUADO.
PLEITO
PELO
RESTABELECIMENTO
DA
PRISÃO
ALBERGUE
DOMICILIAR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO. PRECEDENTES.
1. Esta Corte entende que a inércia estatal em disponibilizar
vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento
da pena em regime semiaberto autoriza, ainda que de maneira
excepcional, que o condenado aguarde em regime aberto ou
em prisão albergue domiciliar até que surja lugar em instituição
condizente com o regime prisional estabelecido.
2. Ordem concedida de ofício para determinar a imediata
transferência
do
paciente
para
estabelecimento
penal
compatível com o regime semiaberto e, na falta de vaga, seja
ele colocado em regime aberto ou prisão domiciliar até a
disponibilidade de vaga em estabelecimento adequado ao
regime intermediário” (HC 288.042/RS, 5a Turma, Rel. Min.
Moura Ribeiro, j. em 24/04/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
DEFERIDA
NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284133-93.2019.8.26.0000 -Voto no
6
ORIGEM. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO
COMPATÍVEL COM O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
EM
REGIME
FECHADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. DESVIO DE
FINALIDADE
DA
PRETENSÃO
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2045821-32.2019.8.26.0000 -Voto
no 39271 6 EXECUTÓRIA. PRECEDENTES.
1. Em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional
adequado ao regime semiaberto, deve-se conceder ao
apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em
regime aberto ou, na falta de casa de albergado, em regime
domiciliar, até o surgimento de vaga.
2. Se há princípios constitucionais violados - como aponta o
Ministério Público Federal no regimental -, são todos eles
favoráveis à pretensão estampada no writ. A negligência do
Estado em não investir de modo suficiente no sistema prisional
afeta negativamente as finalidades da sanção penal e se
distancia do que dispõem a Constituição, os pactos
internacionais dos quais somos signatários e a própria Lei de
Execução Penal. O ônus de tamanha desídia não deve ser
debitado ao condenado, que tem o direito líquido e certo de
resgatar sua pena conforme o provimento jurisdicional.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 286.440/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 24/04/2014).
E esta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal não discrepa:
“HABEAS CORPUS Execução Penal Réu promovido para
o regime semiaberto que é mantido no regime fechado
aguardando a transferência
Cumprimento de pena em
regime mais gravoso do que o devido por quase 90 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284133-93.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Constrangimento ilegal pelo excesso na execução por
desarrazoado prazo
Exegese do art. 185, da LEP

Precedentes do STF e deste E. TJSP - Jurisprudência do STJ
Ordem concedida - (voto 25596)” (Habeas Corpus Criminal no
0023913-89.2015.8.26.0000, Rel. Des. Newton Neves, j. em
02/06/2015).
“Habeas Corpus. EXECUÇÃO PENAL. Paciente progredido ao
regime semiaberto. Ausência de vaga. Manutenção no
fechado. Constrangimento ilegal configurado. Sentenciado
aguardando vaga há mais de cinco meses. Lapso que
ultrapassa a razoabilidade. Colocação provisória em 'prisão
albergue
domiciliar'.
Admissibilidade.
Ordem
concedida”
(Habeas Corpus Criminal no 2020671-88.2015.8.26.0000, Rel.
Des. Otávio de Almeida Toledo, j. em 02/06/2015).
Logo, impõe-se a concessão da ordem, na medida em que a
manutenção do paciente em regime prisional incompatível com aquele em que
deveria estar inserido não é mais permitida, mesmo sendo de conhecimento geral
que a demora existente decorre de entraves administrativos e das dificuldades
enfrentadas pelas autoridades competentes para a efetivação da transferência de
condenados ao regime semiaberto.
Nesse contexto, não se mostra razoável compelir o
reeducando a expiar pena corporal em regime mais gravoso do que o devido,
devendo ele ser imediatamente colocado em regime aberto, na modalidade prisão
albergue domiciliar, onde aguardará até que haja vaga no regime adequado
(semiaberto).
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A ORDEM
impetrada, para o fim de, convalidando a liminar anteriormente deferida,
determinar que o paciente CARLOS ALAN DA SILVA LIMA seja imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284133-93.2019.8.26.0000 -Voto no
8
colocado em regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, onde
aguardará a vaga do regime adequado (semiaberto).
OSNI PEREIRA
Relator